Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714161-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARCELA GALDINO DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO A apelante, IDEAL SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., não recolheu o preparo recursal nem pediu gratuidade de justiça e, intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, manteve-se inerte (ID 77053383). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). P. I. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator